Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734817-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO, C.R SAMPA SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA - ME, RODRIGO LUSTOSA SAMPAIO, FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO, JULIANA LUSTOSA SAMPAIO D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou documento no ID 51520376, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023 12:17:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador